Tribunal: TCU
Processo: 007.923/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO - possíveis irregularidades ocorridas em concorrência pública promovida pelo município de Abaetetuba/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo MP/TCU sobre possíveis irregularidades ocorridas em processo licitatório promovido pelo município de Abaetetuba/PA, concorrência pública 0001/2018, custeado com recursos da transferência legal 37/2017, operacionalizados pela Secretaria de Defesa Civil/SEDEC/MDR. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Ricardo Augusto Lozada Vianna e Alcides Eufrásio da Conceição Negrão; 9.3. rejeitar em parte as razões de justificativa apresentadas por Márcio Eloy de Lima Cardoso; 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. Márcio Eloy de Lima Cardoso, Ricardo Augusto Lozada Vianna, e Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência ao município de Abaetetuba/PA sobre as seguintes irregularidades constatadas no edital da concorrência pública 001/2018: 9.6.1. obrigatoriedade de realização de visita técnica ao local da obra pelos licitantes, por engenheiro do quadro da empresa, em afronta ao art. 3o, §§ 1o e 30, III, da Lei 8.666/93, conforme jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos acórdãos 983/2008 (ministro Valmir Campelo), 2.395/2010 (ministro Raimundo Carreiro), 2.990/2010 (ministro Raimundo Carreiro), 1.842/2013 (de relatoria da ministra Ana Arraes), 2.913/2014 (ministro-substituto Weder de Oliveira), 234/2015 (ministro Benjamin Zymler), 372/2015 (ministro-substituto Weder de Oliveira), 2299/2011 (de ministro-substituto Augusto Sherman), 906/2012 (ministra Ana Arraes) e acórdão 110/2012 (ministro Raimundo Carreiro), todos do Plenário - subitens 7.2, 7.2.1 e 7.3 do edital; 9.6.2. exigência injustificada de certificado de regularidade de obras - CRO, sem previsão legal, uma vez que a Lei 8.666/1993 enumera, de forma restrita, os documentos que poderão ser exigidos na etapa de habilitação, vedando em art. 30, expressamente, exigências não previstas em lei, que inibam a participação na licitação, conforme jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1336/2010-TCU-Plenário dministro José Múcio Monteiro); 2.581/2010-Plenário (ministro Benjamin Zymler); 3.156/2010-Plenário (ministro José Múcio Monteiro); 1.258/2010-2a Câmara (ministro-substituto Augusto Sherman); 1.339/2010-TCU-Plenário (ministro-substituto Marcos Bemquerer); 3.192/2016-Plenário (ministro-substituto Marcos Bemquerer); 12.879/2018-1a Câmara (ministro-substituto Augusto Sherman) - subitem 11.2 "l" - Habilitação Jurídica; 9.6.3. exigência de comprovação de adimplência junto ao conselho de fiscalização profissional, pois não há previsão na Lei 8.666/1993 para tal imposição, mas tão somente para o registro ou inscrição no Conselho, conforme jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos acórdãos 1.708/2003 (ministro Marcos Vilaça), 1.314/2005 (ministro Marcos Vilaça) e 2672/2016 (ministro Benjamin Zymler), todos do Plenário do Tribunal - subitem 11.4 "a" do edital; 9.6.4. exigência de apresentação de atestados técnicos para parcelas da obra que não atendem simultaneamente aos critérios de maior relevância e valor significativo do objeto serviço, como assentamento de tubo de concreto, cujo valor previsto era de R$ 152.860,50, equivalente a inexpressivos 0,81% do estimado para a obra, e pavimentação em bloco de concreto pré-moldado, cujo custo previsto era de R$ 260.379,19 (1,39% do valor total da obra), enquanto o subitem materialmente mais relevante e potencialmente crítico não foi objeto de exigência de atestado (a execução de 2.150 m3 de muro de contenção), contrariando o inciso II, o inciso I do § 1o e o § 2o, todos do art. 30 da Lei 8.666/1993 e Súmula TCU 263/2011 - subitem 11.4 "d" do edital de licitação; 9.6.5. exigência de as licitantes possuírem em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior nas áreas e engenharia civil, engenharia de segurança do trabalho e engenharia ambiental, contrariando o art. 30, § 1o, I, da Lei 8.666/93, conforme jurisprudência desta Corte, a exemplo dos acórdãos 2.297/2005 (ministro Benjamin Zymler), 361/2006 (ministro Ubiratan Aguiar), 291/2007 (ministro Guilherme Palmeira), 597/2007 (ministro Marcos Bemquerer), 1.097/2007 (ministro Valmir Campelo), 103/2009 (ministro Augusto Nardes), 600/2011 e 2.898/2012 (ministro José Jorge), todos do Plenário deste Tribunal - subitem 11.4 "f" do edital; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao município de Abaetetuba/PA e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.